Tribunal: TJMT
Processo: 1008137-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008137-73.2020.8.11.0000
INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor do adolescente Natalício Neto Caetano Marques, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente cumpre socioeducativa de internação, em virtude da prática de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, estando internado desde 5/4/2019.
Diz que apesar de haver laudo técnico favorável, foi indeferido pedido de progressão à liberdade assistida, mesmo estando o adolescente apto ao retorno do convívio social.
Sustenta que há coação ilegal na negativa de progressão da medida socioeducativa, em especial pela pandemia do COVID-19, já que o paciente é hipertenso.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
O magistrado singular não está adstrito a laudos periciais na prolação de suas decisões. Na espécie, apesar do laudo pericial favorável à liberdade assistida, o juízo apontou que a equipe avaliou o menor após apenas dois meses de convivência, já que ele estava internado em outra unidade.
Ademais, destacou nas informações que “em que pese os argumentos da defesa, factível que foram aportados aos autos, comunicações colhidas do livro de registro de ocorrências do Centro de Atendimento Socioeducativo de Lucas do Rio Verde, de onde viera transferido o adolescente, exaradas em razão do mau comportamento do menor naquela Unidade, em período imediatamente anterior à última avaliação e que, sem dúvidas comprometem o caráter pedagógico da medida, havendo, inclusive menção de ameaças a agente socioeducativo, perturbação à ordem, ocultação de objetos inapropriados em seu colchão, dentre outros, fatos estes ocorridos em janeiro do corrente ano”.
Assim, não se revela manifestamente ilegal a manutenção da medida socioeducativa de internação.
De igual modo, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está internado, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema socioeducativo, como forma de evitar a contaminação dos internos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras legais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Por fim, consigne-se que não há comprovação idônea da alegada hipertensão do menor, de modo que ele, a princípio, não está inserido em qualquer grupo de risco.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator